Tribunal: TJMT
Processo: 1032000-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032000-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), JAIME OSVAIR COATI - CPF: 395.683.859-91 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPLEXA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
, investigado por suposta participação em esquema de sonegação fiscal envolvendo o uso indevido de benefícios do PRODEIC por empresas de fachada.
O impetrante
alegou ausência de justa causa para a persecução penal, indiciamento genérico sem individualização de condutas e violação ao direito à razoável duração do processo, pleiteando o trancamento do Inquérito Policial n. 0030032-15.2019.8.11.0042, que tramitava há mais de seis anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indiciamento do paciente ocorreu sem justa causa, por ausência de elementos individualizados de autoria; e (
ii
) verificar se houve violação ao princípio da razoável duração do processo que justifique o trancamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento do inquérito policial é
medida
excepcional e exige ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de excesso de prazo é afastada em razão da complexidade do caso, que envolve múltiplos investigados, empresas,
análise de documentos fiscais e contábeis, além da atuação de núcleos familiares em esquema de sonegação fiscal com uso de empresas de fachada e emissão de notas fiscais inidôneas.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a aferição de prazo excessivo deve considerar a complexidade da investigação, não se constatando, no caso, desídia estatal ou constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica diante de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A razoável duração do processo deve ser analisada à luz da complexidade da investigação, número de investigados e natureza das diligências realizadas, sendo admissível a dilação do prazo quando não houver demonstração de inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII e art. 129, I; CPP,
arts
. 10 e 648, I; Lei 8.137/90, art. 1o, II; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016100-69.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.02.2023, DJE 17.02.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032000-82.2025.8.11.0000

PACIENTE: JAIME OSVAIR COATI

IMPETRANTE: VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jaime
Osvair

Coati
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de
Inquéritos Policiais
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente é investigad
o
nos autos do Inquérito Policial n.
0030032-15.2019.8.11.0042
, instaurado no dia
29
de
janeiro
de 20
19
, p
or supostas irregularidades na concessão do benefício fiscal do PRODEIC, cujos fatos investigados ocorreram entre 2014 e 2022.

O paciente, na condição de contador de duas das empresas investigadas, foi indiciado, ao final do inquérito, pelos delitos de associação criminosa e crime contra a ordem tributária.

O impetrante
alega que o indiciamento se deu de forma genérica, sem a devida individualização das condutas atribuídas ao paciente, tampouco vinculação clara aos elementos probatórios constantes dos autos.

A impetração se fundamenta, essencialmente, em três pilares: (i) ausência de justa causa para a persecução penal; (
ii
) violação ao direito fundamental à duração razoável do processo e
,
(
iii
) risco iminente de oferecimento de denúncia, o que justificaria a medida liminar.

Sustenta o impetrante que o inquérito tramita desde janeiro de 2019, sem que tenha havido efetivo avanço nas diligências investigativas, tampouco produção de provas substanciais contra o paciente.

Ressalta que, após provocação defensiva para arquivamento, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo após mais de seis anos de tramitação, sem a inclusão de novas diligências ou elementos probatórios.

Alega que o tempo decorrido revela manifesta morosidade estatal, incompatível com os princípios constitucionais que regem a persecução penal, em especial a duração razoável do processo e a vedação à perpetuação da condição de investigado.

Aduz, ainda, que não se trata de investigação complexa, tampouco houve conduta procrastinatória por parte do paciente, que compareceu quando intimado e não contribuiu para qualquer atraso.

Aponta que o caso concreto não preenche os requisitos mínimos de justa causa, pois não foram produzidos elementos individualizados que permitam imputação penal consistente, sendo o indiciamento alicerçado exclusivamente na condição funcional do paciente enquanto profissional contábil, sem comprovação de vínculo subjetivo com os supostos ilícitos.

Por fim, argumenta que o risco de oferecimento imediato de denúncia, diante da remessa dos autos ao Ministério Público, reforça o
periculum
in mora
e justifica a medida liminar de suspensão do inquérito até o julgamento final do
writ
.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão
“do pedido liminar para que Vossa Excelência determine a suspensão do curso do Inquérito Policial n. 0030032-15.2019.8.11.0042 e, consequentemente, a interrupção de qualquer ato ou medida investigativa, até análise de mérito do presente writ, onde será verificada a ausência de justa causa para prosseguimento das investigações em face do Paciente”.

E, no mérito, pleiteia
“o trancamento do Inquérito Policial 013/2019/DEFAZ/MT (PJE n. 0030032-15.2019.8.11.0042), em trâmite na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários, com fundamento na garantia constitucional da razoável duração do inquérito policial e nas disposições previstas pela Constituição Federal, bem como pelo Pacto de San José da Costa Rica, diante do flagrante constrangimento ilegal causado ao Investigado por investigação que se protraiu no tempo e não foi capaz de preencher elementos mínimos a ensejar justa causa em relação ao Paciente”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 315401865.Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 315894383.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 320006362, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Em síntese, o impetrante aventa para a análise no mérito deste habeas corpus
a

“
a
usência de justa causa para a continuidade da persecução em relação ao Paciente
(fragilidade/insuficiência de indícios no procedimento, indiciamento genérico);
Violação ao direito à razoável duração do processo

(inquérito com mais de 6 anos, sucessivas prorrogações e ausência de diligências que justifiquem o prazo)
”.

Em virtude dos referidos argumentos, pleiteia
“
o trancamento do Inquérito Policial 013/2019/DEFAZ/MT (PJE n. 0030032- 15.2019.8.11.0042), em trâmite na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários, com fundamento na garantia constitucional da razoável duração do inquérito policial e nas disposições previstas pela Constituição Federal, bem como pelo Pacto de San José da Costa Rica, diante do flagrante constrangimento ilegal causado ao Investigado por investigação que se protraiu no tempo e não foi capaz de preencher elementos mínimos a ensejar justa causa em relação ao Paciente
”.

Da análise dos autos do Inquérito Policial n.
0030032-15.2019.8.11.0042
, n
ão obstante o esforço do impetrante,
extrai-se que o paciente não possui razão.

Com efeito, a fim de justificar os motivos para a denegação da ordem, traçarei um breve resumo da tramitação do aludido inquérito policial.

Em 14 de agosto de 2025, o impetrante requereu
“(...)
b) a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se manifeste sobre o arquivamento do presente Inquérito, uma vez que as investigações perduram há mais de 06 (seis) anos sem qualquer justificativa ou perspectiva de conclusão; c) o trancamento do Inquérito Policial 013/2019/DEFAZ/MT (PJE n. 0030032- 15.2019.8.11.0042), em trâmite há mais de 2.389 (dois mil trezentos e oitenta e nove) dias, tendo em vista a garantia constitucional da razoável duração do inquérito policial, conforme previsto pela Carta Magna
(...)”.

Antes da manifestação do Ministério Público, a autoridade policial apresentou o Relatório Final n. 2025.7.96493 em 26 de agosto de 2025, de cujo documento se extrai que o paciente foi
indiciado
por Associação Criminosa
(art. 288 do Código Penal) e Crime Contra A Ordem Tributária (art. 1o, II, da Lei n. 8.137/90).

A propósito, para demonstrar que se trata de
investigação complexa que
justifica
uma dilação temporal maior
,
transcrevo parte
do relatório final:

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado em 28/01/2024

(leia-se corretamente: 29/01/2019)
com a finalidade de apurar a eventual prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público e crimes contra a ordem tributária, envolvendo os responsáveis legais das empresas Cereal Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI – CNPJ no 09.632.017/0001-36 e Clima Indústria de Cereais Ltda. – CNPJ no 11.364.770/0001-30.

As investigações tiveram início a partir do recebimento do Ofício no 689/2018/PDAPOT/TF, oriundo da 14a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, relatando supostas irregularidades atribuídas a organização ou associação criminosa. Segundo o documento, os investigados teriam constituído empresas de fachada, conhecidas como “laranjas”.

Conforme a denúncia que originou estes autos, as referidas empresas, embora beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), tinham como verdadeira atividade a “comercialização” de notas fiscais a contribuintes
matogrossenses
, possibilitando o escoamento de mercadorias sem o devido recolhimento do ICMS, sob a falsa proteção do benefício fiscal.

Ainda segundo a Promotoria, tais pessoas jurídicas operavam mediante a obtenção de liminares. Embora não haja indícios de favorecimento direto por parte de servidores públicos, foi apontada possível omissão da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT).

Diligências preliminares realizadas pela própria Promotoria corroboraram as informações iniciais, constatando que as empresas figuravam em procedimentos que noticiavam manipulação criminosa de documentos fiscais, com a finalidade de escoar produção agrícola sem o recolhimento do tributo devido.

As empresas investigadas neste Caderno Policial, CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS (09.632.017/0001-36) e CLIMA INDÚSTRIA DE CEREAIS EIRELI (CNPJ: 11.364.770/0001-30), também foram mencionadas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Renúncia e Sonegação Fiscal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal), que apontou irregularidades na concessão e fruição do benefício do PRODEIC, conforme se expõe:

1 - CEREAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI: constatou-se que não se enquadra no rol de setores industriais definidos pela Lei no 9.932/2013, a qual restringiu os segmentos econômicos aptos a usufruírem do PRODEIC.

2 - CLIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI: identificou-se a realização de lançamentos fictícios na Escrituração Fiscal Digital (EFD) para criação de créditos frios de ICMS, a ausência de recolhimento do ICMS declarado/apurado, a utilização indevida do PRODEIC para comercialização de produtos não incentivados (não previstos no termo de acordo), bem como a utilização do benefício em produtos que não passaram por processo de industrialização.

No âmbito da 14a Promotoria de Justiça, as consultas de informações cadastrais revelaram os seguintes dados das empresas investigadas:

· A Pessoa Jurídica CEREAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, possui como único sócio o Sr. NILTON CÉSAR DE CARVALHO REGO e como

contadores, os Srs. JAIME
OSVAIR COATI
e ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA e MARINES NUNES TUBINO. De acordo com o sistema de Informações Digitais da SEFAZ, consta com “habilitada” e, em consulta ao cadastro da JUCEMAT consta como “ativa”.

· CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI, cujo nome de fantasia “MAX TRADE”, tem como responsável o Sr. DANILO CARNEIRO e como
contadores os senhores JAIME OSVAIR COATI
e ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA (mesmos contadores da CEREAL INDÚSTRIA). A situação cadastral da empresa, em consulta à SEFAZ, está como “não habilitada” desde 02/07/2018, e em consulta à JUCEMAT, está “ativa”.

Ambas as empresas figuraram no relatório da CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresentando coincidências que podem indicar atuação coordenada por um mesmo grupo econômico. Nesse sentido, verificou-se:

1) Foram constituídos por pai e filho: A empresa CEREAL foi constituída, em 08/05/2008, por EDUARDO FRANCISCONI SILVA e a CLIMA em 18/11/2009, por seu pai, ITAMAR FRANCISCONI SILVA.

2) Ambas funcionaram, concomitantemente, no Município de Primavera do Leste-MT, de 18/11/2009 até 30/11/2018, momento em que DANILO CARNEIRO foi admitido como sócio da empresa CLIMA e está passou a se localizar, supostamente na capital.

3) Têm em comum os contadores ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA e
JAIME OSVAIR COATI
,
estando esse último envolvido em diversos esquemas de sonegação de ICMS e prática de crimes contra a Ordem Tributária, conforme detalha abaixo:

3.1) Em publicação do SITE de notícias FOLHA MAX, é noticiado que Jaime, na condição de contador da empresa, foi condenado, em 03/03/2016, pela Vara Especializada de Ação Civil
Pública e Ação Popular desta capital, a ressarcir o integral dano causado ao erário, cujo valor, à época, foi de R$ 927.286,44, pela prática de fraude objetivando a concessão de Regime Especial para recolhimento de ICMS à empresa MG Figueiredo Cereais LTDA., e na posterior fiscalização d referida empresa.

3.2) Notícia publicada pelo G1 afirma que participou de esquema conhecido como “
Mafia
do Fisco” o qual consistia na concessão de ICMS em regime especial a um frigorifico. Segundo relatado, foi condenado a cumprir 05 anos e 10 dias em regime semiaberto e três anos e seis meses em regime aberto.

3.3) Em consulta realizada ao site do TJMT identificou-se que:

3.3.1) Foi condenado. Em 05/06/2009, pela 4a Vara Criminal de Várzea Grande, no processo de numeração única: 6332- 92.2003.811.0002 (código 60742) a 03 anos e 04 meses de reclusão e multa de 20 dias-multa pela prática do delito previsto no
art
, 1o, IV, da Lei no 8.137/90 c/c art. 11 da mesma Lei Especial c/c art. 71 (inúmeras vezes) do Código Penal. Consta da sentença prolatada, que o réu admitiu que constituiu empresa e fez todas as alterações contratuais, inclusive procedeu à alteração do endereço da mesma e confessou a inserção de declarações falsas no contrato de constituição de empresa, no registro da Junta Comercial.

3.3.2) Foi condenado, em 31/10/2017, pela 7a Vara Criminal da Capital, no processo de numeração única: 11334- 15.2006.811.0042 (código 91776), a 03 anos e 06 meses de reclusão e 90 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 1o, I e II, c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/90.

3.3.3) Figura como requerido na ação de no 33600- 52.2013.811.0041(código 827740), na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, por auxiliar a “Quadrilha do Crédito Frio” a sonegar e produzir créditos frios de ICMS.

3.3.4) Figura como requerido na ação de no 2770- 89.2002.811.0041 (código 59458), na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, por praticar os crimes de evasão fiscal e auxiliar empresas no não recolhimento de ICMS ao suprimir notas fiscais.

O Relatório de Inteligência Financeira – RIF/COAF, solicitado pela 14a Promotoria de Justiça, apontou movimentações financeiras relevantes envolvendo os investigados. Constatou-se que Nilton César de Carvalho Rego, único sócio da empresa Cereal, realizou depósitos em nome da empresa Clima na conta de
Anildo
Luiz Masiero, no montante de R$ 111.384,00. Também efetuou depósitos em espécie, provenientes da conta da Clima, em outra conta de sua titularidade, totalizando R$ 123.500,00.

Pesquisa realizada junto à ANOREG identificou procurações do antigo sócio da empresa Clima, Itamar
Francisconi
Silva, outorgando poderes a Nilton (sócio da Cereal) para representá-la como procurador. Ainda, verificou-se que Eduardo
Francisconi
Silva, sócio da Cereal e filho de Itamar, outorgou, em 07/05/2009, poderes ao mesmo Nilton, evidenciando a interligação societária entre os grupos familiares e empresariais investigados.

No interesse do presente procedimento persecutório, foi encaminhada a esta Delegacia Fazendária a Informação no 51/2020-UIFM/SARP/SEFA-MT, segundo a qual a empresa Cereal Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI teve seu cadastro efetivado na SEFAZ em 23/06/2008 e permanece ativa. A empresa possui como contabilista Marines Nunes Tubino (CRC MT006848008) e como sócio Nilton César de Carvalho Rego (CPF: 195.404.048-27)

Constatou-se naquele documento terem sido emitidas por esta empresa em 05 anos, tendo por base o mês de abril de 2020, Notas Fiscais de Saída que totalizaram um montante de R$498.292.177,55 (quatrocentos e noventa e oito milhões, duzentos e noventa e dois mil e
cento e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e Notas Fiscais de Entrada que totalizaram o valor de R$142.676.750,54 (cento e quarenta e dois milhões e seiscentos e setenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o fato de que possui lançamentos de créditos tributários em seu desfavor no valor de R$4.019.743,09 (quatro milhões e dezenove mil e setecentos e quarenta e três reais e nove centavos).

A discrepância entre o volume de Notas de Saída e Entrada revela a verossimilhança das informações trazidas inicialmente pela denúncia, no sentido de haver pelos suspeitos a “comercialização” de Notas Fiscais a contribuintes mato-grossenses, para escoarem seus produtos sem recolher os impostos devidos ao Fisco Estadual.

Já com base na Informação no 52/2020-UIFM/SARP/SEFAZ-MT, relativa à empresa CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI, revelou-se que esta teve seu cadastro efetivado na SEFAZ em 3/12/2009 e encontra-se ativa. Apresenta como contabilista da empresa a pessoa de EDSON CANDIDO CAETANO (CRC MT006220004) e como sócio proprietário a pessoa de ITAMAR FRANCISCONI SILVA (CPF: 175.015.809-44), este como já fora mencionado é pai de EDUARDO FRANCISCONI SILVA.

Pela CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS, foram emitidas em um período de 05 anos, tendo por base o mês de abril de 2020, Notas Fiscais de Saída que totalizaram a cifra de R$258.076.675,59 (duzentos e cinquenta e oito milhões e setenta e seis mil e seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e notas fiscais de entrada num montante de R$164.285.373,84 (cento e sessenta e quatro milhões e duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), bem como possui lançamentos de créditos tributários em seu desfavor no valor de R$54.167.336,10 (cinquenta e quatro milhões e cento e sessenta e sete mil e trezentos e trinta e seis reais e dez centavos).

Esses elementos corroboram a hipótese de utilização das empresas para criação de créditos frios, omissão de ICMS declarado e utilização indevida de benefícios fiscais.

Para aprofundar a investigação, foram expedidas ordens de serviço que resultaram na elaboração dos Relatórios Policiais no 04/2019/NI/DECFCAP e no 79/2021, os quais promoveram a qualificação dos suspeitos, coleta de informações complementares e levantamento in loco dos endereços das empresas e seus responsáveis.

Da análise desses relatórios, foi possível mapear a estrutura societária das empresas relacionadas ao grupo investigado, evidenciando intensa rotatividade de sócios, vínculos familiares e a constituição de diversas pessoas jurídicas em endereços sobrepostos.

Em relação aos suspeitos e empresas investigadas extraímos dos Relatórios os seguintes dados: (...)

Insta salientar, diversas empresas ligadas ao grupo foram registradas no mesmo endereço (BR-070, Km 283, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT). Contudo, diligências in loco

comprovaram que os galpões estavam desocupados. O proprietário, José Geraldo Pinheiro, informou que os imóveis 03 e 04 estavam locados para a empresa
Condeagro
, mas sem atividades.

Esse modus operandi revela a possível utilização de diversas pessoas jurídicas fictícias, alternância constante de sócios (em geral familiares), mudanças frequentes de endereço e contratos, com o objetivo de simular operações regulares, dificultar a fiscalização e ocultar os reais beneficiários.

Dentre as alterações foi possível observar que a família “FRANCISCONI” fez parte das movimentações contratuais das empresas representadas por ITAMAR FRANCISCONI SILVA (pai), EDUARDO FRANCISCONI SILVA (filho), CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI (esposa de Eduardo) e JOSELITA AUXILIADORA TAQUES FRANCISCONI (esposa de Itamar).

Cumpre ressaltar, conforme já fora dito alhures, houve uma discrepância entre os valores de notas fiscais de entrada e saída, bem como, inconsistências do capital social das empresas em comparação ao faturamento anual, dando indícios de sonegação fiscal.

Na sequência, foram expedidas intimações visando à oitiva Ademir de Castro Pinheiro, Jonas
Dallarosa
, José Geraldo Pinheiro,
Clidiomar
Celestino Batista e
Jaime
Osavir

Coati
.

(...)

Ouvido em Termo de Declaração no 2022.8.223736,
Jaime
Osvair

Coati
, contador e proprietário da empresa
E-Stilo
Gestão Empresarial, relatou ter constituído, a pedido de Itamar
Fransciscone
Silva, as empresas Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Ltda e Clima Indústria de Cereais Ltda, sendo
contratado para cuidar da parte fiscal e contábil. Informou que a empresa Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Ltda foi constituída no endereço da residência de NILTON CESAR DE CARVALHO REGO, e que quem solicitou as alterações foi a pessoa de ITAMAR. Informou também que constituições envolveram pessoas ligadas a Itamar, como Joselita Auxiliadora Taques, Eduardo
Franscisconi
, Bento Osmar Pereira da Silva, entre outros. Declarou que, ao longo do tempo, ocorreram alterações societárias e mudanças de endereço das empresas, algumas delas para o imóvel de
Clezenir
Celestino Batista, nora de Itamar. Disse que chegou a perceber movimentações suspeitas relacionadas ao uso de terceiros para simular entrada de mercadorias e que teve ciência de intenção de Itamar de realizar tais operações.
Afirmou que sua função era de responsável contábil, elaborando lançamentos e registros fiscais, inclusive para obtenção do benefício fiscal PRODEIC
, embora posteriormente tenha transferido a responsabilidade para outros contadores, Marines Nunes Tubino – CRC/MT 006848008 e Edson Candido Caitano.
Declarou que antes de repassar a
reponsabilidade da empresa percebeu que ITAMAR iria utilizar a empresa a fraudar o fisco estadual, que estava querendo simular movimentações entre a CEREAL e a CLIMA, antes da Clima sair do endereço da Av. São Paulo, em Primavera do Leste-MT, e que NILTON tinha procuração para essa movimentação
.
E que na época em que era contador das empresas não existiam débitos fiscais, e que o benefício do PRODEIC foi pelo mesmo solicitados através de um profissional habilitado na área – PROJETISTA, acreditando ser a pessoa de
Vergilio
. Declarou não ter conhecimento sobre atividades comerciais efetivamente realizadas pelas empresas ou sobre irregularidades na obtenção do benefício, nem sobre alguns dos nomes citados na investigação.

No curso da investigação, foi representada e deferida judicialmente a expedição de Mandados de Busca e Apreensão em desfavor dos investigados, nos autos do
PJe
no 1010838-41.2021.8.11.0042.

Após o cumprimento das ordens, os aparelhos eletrônicos apreendidos foram encaminhados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC/MT) para extração dos dados armazenados.

Na sequência, os laudos periciais elaborados pela POLITEC, juntamente com a documentação apreendida, foram remetidos ao Núcleo de Inteligência (NI) da DEFAZ/MT, com a finalidade de verificar vínculos entre os investigados e aprofundar a análise de possíveis fraudes. Tais elementos foram formalizados na Certidão no 2023.16.521431.

Neste contexto, o NI produziu os Relatórios Técnicos no 2023.5.61909 (ID. 137516524), no 2023.5.89171 (ID. 137516524), no 2023.5.98179 (ID.137516623), no 2023.5.122485 (ID. 137517176), no2023.5.142400 (ID. 137517461), no 2023.5.322636 (ID. 137517469), no 2023.5.89563 (Pág. 353/381-físico), 2023.5.91852 (fls. 383/432-físico).

Ademais, o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, em consonância com manifestação ministerial, determinou o arquivamento dos autos no 1010838-41.2021.8.11.0042, relativo ao pedido de busca e apreensão, porquanto esgotado o objeto, bem como determinou a extração de cópia e posterior juntada neste caderno policial.

Ainda visando o aprofundamento do levantamento de endereços e contatos das pessoas físicas citadas nos Relatórios Técnicos do NI/DEFAZ, foi expedida a Ordem de Serviço no 2024.9.10558.

Na sequência foram expedidas intimações para ouvir diversas pessoas vinculadas direta ou indiretamente às empresas investigadas.

(...)

Ouvido em Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no se referem416,
Jaime
Osvair

Coati
, 63 anos, natural de Sabáudia/PR, contador, ratificou as informações prestadas no Termo de Declaração no 2022.8.223736. Declarou que o proprietário da Stilo Contabilidade e Assessoria Ltda. (CNPJ 04.267.260/0001-46), são as pessoas de Anderson de Oliveira(falecido) e Rene
Graedener
, sendo o interrogando apenas o administrador da empresa.
Relatou que a Stilo prestou serviços contábeis para a Cereal Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 09.632.017/0001-36) e para a Clima Indústria de Cereais Ltda. (CNPJ 11.364.770/0001-30) até, respectivamente, 2017 e 2018
,
não mantendo outro vínculo com essas empresas. Apontou Marines Nunes Tubino e o contador Edson Candido Caetano como pessoas que deveriam ser ouvidas. Não apresentou outras informações adicionais.

(...)

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa – SADA/PGE/MT, na data de 18/08/2025, verificou-se que a empresa Cereal Indústria e Comércio de Alimentos EIRELI, inscrita no
CNPJ no 09.632.017/0001-36, possui a CDA no 2023198536, a qual se encontra com status baixado.

Por sua vez, em relação à empresa Clima Indústria de Cereais Ltda., inscrita no CNPJ no 11.364.770/0001-30, foi possível identificar as seguintes informações: (...)

Portanto, as consultas ao SADA/PGE demonstraram que a empresa Clima Indústria de Cereais Ltda. concentra um elevado passivo tributário, com diversas CDAs inscritas e ajuizadas que ultrapassam a casa dos milhões de reais, abrangendo infrações como falta de recolhimento de ICMS, emissão de notas fiscais inidôneas, divergências em declarações fiscais e não apresentação de documentos ao fisco, evidenciando uma conduta reiterada de sonegação fiscal e fraude tributária.

As declarações colhidas junto a diversos funcionários da empresa, restou confirmado que houve emissão irregular de notas fiscais, prática realizada sob determinação de Nilton e demais gestores.

Os principais investigados foram novamente ouvidos em interrogatório, mantendo em grande parte as versões anteriores, negando a existência de irregularidades.

Diante de tais circunstâncias, e com fundamento nos elementos probatórios constantes dos autos, restaram evidenciados indícios de materialidade e autoria, visto que os investigados, de forma organizada, constituíram e utilizaram empresas para sonegar tributos estaduais (ICMS), forjar créditos fiscais e comercializar notas fiscais inidôneas, indiciando-os, especialmente com base no que rege a Lei no 12.830/2013, conforme detalhado a seguir: (...)

f) JAIME OSVAIR COATI:

Apurou-se que o investigado atuou como contador responsável pela constituição e pelas alterações contratuais das empresas sob investigação, prestando assessoria para a obtenção
indevida do benefício fiscal do PRODEIC, bem como para a realização de possíveis registros contábeis fraudulentos, conforme demonstrado nas declarações e interrogatórios colhidos, bem como através dos Relatório Técnico no 2023.5.89563.

Desta forma, indício o investigado como incurso nos Crimes de Associação Criminosa (art. 288 do CP) e nos Crimes Contra a Ordem Tributária (art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90)
. (...)”

Instado a se manifestar, em 8 de setembro de 2025, o Ministério Público concluiu que
“
a insurgência do peticionante carece de mínima razão, sendo que os elementos apurados, uma vez que a complexidade das investigações justificou plenamente o alongamento do prazo previsto no art. 10 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em trancamento do inquérito policial, sobretudo diante da conclusão das investigações, conforme se extrai do relatório final encartado no ID. 205701683
”
;
acrescentando, além disso, que
“
o Ministério Público manifesta-se contrariamente ao pedido formulado pela defesa e
pugna por nova vista para formação da
opinio
delicti, no prazo legal
”
.

Em 14 de setembro de 2025, o
juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial,
uma vez que foi apresentando o relatório final pela autoridade policial. Na mesma oportunidade, determinou remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

É o que tinha a relatar sobre o aludido inquérito policial.

Como se sabe, o inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la ou não, em cumprimento de sua função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição Federal.

Todavia, para o oferecimento da denúncia e a deflagração da ação penal não se exige a certeza da prática do fato criminoso, bastando que haja elementos indiciários que demonstrem a existência material do crime e quem possa possivelmente ter concorrido para o fato criminoso.

Ademais, cumpre asseverar
que somente após o encerramento da instrução processual, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é que se terá condições de se afirmar se efetivamente houve a prática de um crime e se há elementos seguros acerca de quem seja o seu autor.

Além disso, o trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: a atipicidade da conduta; a presença de causa de extinção de punibilidade; a ausência de prova da materialidade ou

de indícios mínimos de autoria
,
situação, essa, que não ocorreu no caso em debate.

No que concerne à
fragilidade/insuficiência de indícios
de autoria
sustentada pelo
impetrante
, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca dessa tese.

Daí por que, para desconstituir as afirmações postas no
relatório final
acima reproduzido, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

Logo, não sendo possível examinar o mérito da questão, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão,
sobretudo, porque o caderno investigativo foi concluído – com o indiciamento do paciente - e encontra-se com o Ministério Público,
de modo que o órgão acusatório
avaliará se há indícios suficientes ou não para a propositura da ação penal.

O
impetrante
sustenta, também, que h
ouve
excesso de prazo para a conclusão das investigações, todavia, o pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque, na hipótese, o prolongamento das investigações ocorreu em razão das peculiaridades do caso em discussão [
i
nvestigação complexa envolvendo 6 (seis) investigados e 2 (duas) empresas, suspostamente pela prática de crimes contra a ordem tributária, demandando, assim, diferentes diligências, análise documental
e
produção de relatórios
].

Diante disso, faz-se imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse elastério decorreu de desídia dos entes estatais, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar
a concessão da ordem para o trancamento, o que não se verificou
.

É importante consignar, ainda nesse diapasão, que os prazos precisam ser contados de forma global, de modo que o possível excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do inquérito não se restringe à simples soma aritmética dos prazos, principalmente quan
do o paciente
se encontra
solto.

Com efeito, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DOS FATOS –
RECORRENTE SOLTA
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, é necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação
.

(N.U 1016100-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.02.2023
.

Publicado
no DJE 17.02.2023)

Registro, por fim, como exposto anteriormente, que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público em 14 de setembro de 2025
e, o caso em exame, é d
e

paciente
que
se encontra solto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ

mas
, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025